Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-17.2021.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-17.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA PEIXOTO - CPF: 691.728.541-20 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002346-17.2021.8.11.0024

APELANTE:

REGINA PEIXOTO

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO
–
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002346-17.2021.8.11.0024

APELANTE:

REGINA PEIXOTO

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINA PEIXOTO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT
,
Dr. Leonísio Salles da Abreu Junior
, lançada autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em
desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como, a multa no percentual de 9% (nove) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aponta a ausência de comprovante de depósito efetuado pela apelada, defendendo que
“foi juntado somente um print de uma tela com extrato de simples conferência e uma tela de consulta de lançamentos”
(sic).

Assevera que
“a instituição possui o ônus probatório, por tanto, não basta que a instituição elabore documentação unilateralmente, é preciso que demonstre a relevância e existência através de documentos hábeis e autênticos, até porque a relação contratual é perfeita justamente quando repassado o empréstimo, objeto do mútuo”
(sic)
.

Afirma que
“considerando que não fora apresentado nenhum documento idôneo do repasse do saldo, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira de modo que passível de reforma a sentença proferida pelo Juízo a quo”
(sic).

Recorre ainda quanto a litigância de má-fé, alegando que
“não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante, que não entende como pode ser titular de vários supostos contratos de empréstimos consignados”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos inaugurais julgados procedentes; subsidiariamente, requer que seja afastada ou reduzida a condenação por litigância de má-fé (Id. 152477693).

A instituição apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 152477696).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 152866187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cinge-se dos autos que
REGINA PEIXOTO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em
desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
,
alegando, em suma, que
é aposentada pela Previdência Social, e ao consultar a situação de seu benefício, constatou a ocorrência de constantes descontos em sua aposentadoria relativos a empréstimos consignados que alega não ter contratado.

Aduz que descobriu a existência de um empréstimo consignado em seu nome com o requerido, tombado sob o no 190275514, com início em 14/02/2020, no valor de R$459,72 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$13,00 (treze reais), com previsão de término em 02/2026.

Alega que nunca requereu qualquer empréstimo e mesmo assim foram descontadas parcelas em seu benefício.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, juntamente com cópia do contrato, devidamente assinado pela parte autora, e por fim pugna pela improcedência da demanda.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em de 10% (dez por cento), bem como, a multa no percentual de 9% (nove) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, no qual insurge a apelante requerente reforma integral da sentença.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante,
a existência do demonstrativo de operação realizado para sua conta bancária [Id. 152477682], sendo importante consignar que a mesma sequer impugna está prova, conforme certidão de decurso de prazo id. 152477690, tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
[id. 152477681], intitulado “contrato de empréstimo consignado”,
assinatura essa
idêntica
à aposta na procuração do seu patrono e no seu documento de identidade (RG) [
id. 152477650 e
152477681 – pág. 04
], o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial.”
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Por fim, no tocante à multa por litigância de má-fé, que encontra previsão nos artigos 80 e 81 do CPC, da mesma forma tenho que não merece quaisquer reparos, o que faço simplesmente pelo fato de que desde o ajuizamento da presente ação a autora, ora apelante, afirmou – infundadamente – que desconhece o empréstimo em questão e foi vítima de fraude, o que, como acima mensurado, não restou minimamente demonstrado.

Neste sentido, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha Relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO RÉU – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.”
(N.U 1014883-45.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA –
VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10048558120218110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023